Tribunal: TJDFT
Processo: 0727633-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727633-41.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO QUANTITATIVO (TETO). APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. IRRETROATIVIDADE. TEMA No 792, STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI. 6.618/20. VÍCIO DE INICIATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interposto em face da decisão que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade formal (de iniciativa) da Lei Distrital no 6.618/2020 e, como consequência, indeferiu o pedido de expedição de RPV no patamar de 20 salários-mínimos. 2. O Supremo Tribunal Federal, debruçando-se sobre a eficácia temporal de normas que disponham sobre alterações dos critérios de submissão de crédito ao sistema de precatórios, firmou a inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas (RE no 729.107/DF – Tema no 792). 3. Não incide a Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o parâmetro quantitativo para pagamento das Requisições de Pequeno Valor (RPV), quando o crédito foi constituído em momento anterior à sua vigência. 4. Ademais, a referida Lei Distrital no. 6.618 de junho de 2020 padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, por se tratar de matéria envolvendo orçamento público, portanto, de competência privativa do Governador do Distrito Federal, nos termos dos art. 71, §1o, inciso V, e 100, inciso XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 5. Em situação semelhante, o Conselho Especial deste TJDFT julgou procedente pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei 5.475/2015 por vício de iniciativa. 6. Recurso conhecido e desprovido. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB) e 14 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a lei distrital vigente, qual seja, a Lei 6.618/2020, deve ser aplicada de forma imediata, para fins de expedição de requisição de pequeno valor referente aos seus créditos. Afirma que a mencionada lei alcançaria as ações em curso, sem prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, devendo ser ressalvada a proteção das situações já constituídas; Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 1o, 2o, 5°, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III e VI, alínea “a”, 100, §3o, e 165, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 14 do Código de Processo Civil, pois, não tendo o colegiado realizado qualquer consideração acerca do mencionado dispositivo, fica caracterizada a falta de prequestionamento. Observe-se que a afronta ao preceito supracitado somente foi inaugurada nos embargos de declaração, o que impõe o reconhecimento da vedada inovação recursal. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1892766/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/12/2021. Também não merece trânsito o recurso quanto à apontada violação ao artigo 6o da LINDB, pois, segundo a pacífica jurisprudência do STJ, é impossível o exame dos princípios contidos naquele preceito em sede de apelo especial, “por se tratar de matéria constitucional, apenas reproduzida na legislação ordinária” (AgInt nos EDcl no REsp 1948758/ES, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 24/2/2022). O recurso extraordinário, por seu turno, também não deve seguir, quanto à alegada ofensa aos artigos 1o, 2o, 5°, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III e VI, alínea “a”, 100, §3o, e 165, todos da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque a Corte Suprema, ao apreciar o RE 729107/DF (Relator Ministro MARCO AURÉLIO, DJ-e de 15/9/2020), firmou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010